Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-64.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FORMOTEROL 12mcg/ BUDESONIDA 400mcg e BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5mcg. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FEITO ANTERIOR AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Recursos Inominados. Sentença de procedência, cujo dispositivo confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação ao fornecimento do fármaco - “FORMOTEROL 12mcg/ BUDESONIDA 400mcg e BROMETO DE TIOTRÓPIO”.
Propósito recursal do Estado de Mato Grosso é a improcedência dos pedidos.
Propósito recursal do Município é a exclusão da obrigação ao argumento de ser responsabilidade do Gestor Estadual ou, alternativamente, a aplicação do princípio da reserva do possível.
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, de modo que pode ser proposta contra um ou todos.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco “FORMOTEROL 12mcg/ BUDESONIDA 400mcg e BROMETO DE TIOTRÓPIO”, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da parte autora-recorrida.
O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento (21.09.2018). Inaplicável, pois, na hipótese em apreço.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995 (aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - art. 27, da Lei 12.153/2009).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 086.207.251-49 (RECORRENTE), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020